Tribunal: TJMT
Processo: 0001981-55.2018.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001981-55.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO BENEVIDES DAMACENO - CPF: 048.562.851-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA NÃO AUTORIZADA (ART. 308, CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PERIGO DE DANO CAUSADO PELA CONDUTA – DELITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após as modificações introduzidas pela Lei n. 13.546/17, que alterou o art. 308 do CTB, para substituir a expressão “dano potencial” por “situação de risco”, o crime passou a ser de perigo abstrato, reclamando para a sua configuração tão somente a comprovação da prática de manobras arriscadas na condução do veículo automotor.

Inexistindo dúvidas de que o agente participava de exibição ou demonstração de perícia em manobras não autorizadas na condução da sua motocicleta, sobretudo diante da prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, imperativo concluir que a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta se encontram evidenciadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vitor Hugo Benevides Damaceno
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 0001981-55.2018.8.11.0033, que o condenou pela prática do crime de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor (CTB, art. 308).

Nas suas razões recursais, a defesa requer a absolvição por falta de provas, ao argumento de que não foi demonstrado durante a instrução probatória que a ação imputada ao acusado gerou perigo de dano à incolumidade de qualquer pessoa, elemento imprescindível para a caracterização típica do delito (Id.

188033173).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que o delito previsto no art. 308 do CTB é de perigo abstrato, dispensando, portanto, a comprovação do risco efetivo de dano, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (Id.

188033175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 209369672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de julho de 2018, por volta das 18h40min, em via pública, na avenida Siegfried Buss, nas proximidades da praça central, bairro centro, na cidade de São José do Rio Claro/MT, na direção da motocicleta Honda CB 300, placa QBC-9601, o acusado
Vitor Hugo Benevides Damaceno
participou de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) no dia dos fatos, os agentes da lei ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA e MATHEUS FELIPE GRANDIZOLLI BRUNO empreenderam diligências e deslocaram-se até a praça central dessa cidade, tudo porque haviam sido comunicados, por intermédio de denúncias anônimas, no sentido de que ali havia pessoas conduzindo motocicletas com a execução de manobras perigosas e arriscadas (empinamento e com escapamento tubo de descarga livre), de modo a colocar em risco a integridade física de terceiras pessoas.

No curso da diligência policial, os agentes da lei conseguiram abordar e, assim, prender
VITOR HUGO BENEVIDES DAMACENO em flagrante delito (...)
” (Id. 188032195, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o apelante Vitor Hugo foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro.

Oferecida proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público (art. 89, Lei n. 9.099/95), o benefício foi aceito pelo réu e por seu defensor, na audiência realizada no dia 5.7.2021, suspendendo-se os prazos prescricionais (Id. 188032673).

Sobreveio aos autos informação de que o acusado não havia cumprido as condições impostas à suspensão do processo, e, embora tenha sido designada audiência de justificação, o réu não foi localizado, motivo pelo qual o benefício foi revogado e foi declarada a sua revelia, conforme decisão proferida no dia 25.8.2023 (Id. 188033156)

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente para condená-lo nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito e politraumatizados (CTB, art. 312-A, inciso II), além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa requer a absolvição por ausência de provas, sustentando que os elementos levantados durante a instrução processual não demonstraram satisfatoriamente que a ação imputada ao acusado gerou perigo de dano a qualquer pessoa, de modo que não restou evidenciada a tipicidade da conduta.

A princípio, imperativo consignar que o crime previsto no art. 308 do CTB, em sua redação originária, exigia para a sua configuração a comprovação do perigo concreto de dano, senão veja-se:

“
Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente,
desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada
”.

Contudo, em razão das modificações introduzidas pela Lei n. 13.546/17, o delito em questão passou a exigir mera situação de risco à incolumidade pública ou privada para a sua caracterização:

“
Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente,
gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada
”.

Assim, diante das alterações legislativas, a doutrina e a jurisprudência pátria posicionaram-se no sentido de que, para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito.

Sobre o tema, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 308, DA LEI N° 9.503/97 (REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.971, DE 2014). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entendia que o delito de racha previsto no art. 308 da Lei no 9.503/97, por ser de perigo concreto, necessitava, para a sua configuração, da demonstração da potencialidade lesiva (REsp 585.345/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 342). 2. Todavia,
a alteração promovida pela Lei no 12.971, de 2014, que substituiu a expressão "dano potencial" por "situação de risco", teve como objetivo esclarecer que o crime do artigo 308 do CTB é de perigo abstrato
. 2. No caso, a conduta dos recorrentes, efetivamente, gerou perigo à incolumidade pública e privada, haja vista que muitos pedestres transitavam pelo local no horário em que se deu o "racha". Nesse contexto, encontra-se suficientemente caracterizada a situação capaz de gerar risco à incolumidade pública ou privada exigida pelo artigo 308, do CNT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.852.303/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28.2.2020) – destaquei.

No mesmo sentido já se manifestou esta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 308, CAPUT, E ART. 306, §1o, INC. II, §2o AMBOS DA LEI No 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB)– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 308, CAPUT, DO CTB – AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE E DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – MANOBRAS REALIZADAS PELO PACIENTE DE FORMA CONSCIENTE – CONDUTA QUE COLOCOU EM RISCO À COLETIVIDADE GERANDO PERIGO CONCRETO DE DANO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO EM 05 (CINCO) URH’S PELO JUIZ DA CAUSA – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ANTE AO LABOR DO ADVOGADO INCLUSIVE COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em razão da vigência da última modificação normativa, onde substituiu a expressão “dano potencial” por “situação de risco”, ao qual se tem como objetivo esclarecer que o delito é de perigo abstrato, tendo a conduta do réu de realizar manobras arriscadas o com seu veículo, colocado em risco à coletividade gerando perigo concreto de dano, devendo a condenação ser mantida nos seus exatos termos (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000335-64.2020.8.11.0019, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 18.8.2023).

No caso, ouvido em juízo, o policial militar
Alejevano Ferreira da Silva
afirmou que a Polícia Militar recebeu denúncias de que havia grande aglomeração de motoqueiros realizando manobras perigosas na avenida da praça central. Ao averiguar as informações, visualizaram o acusado e outros motociclistas “empinando moto”, porém, somente o apelante foi abordado, pois os demais dispersaram. Ressaltou que no local havia famílias, crianças e diversas pessoas transitando, destacando que parte delas estava no local apenas para assistir a exibição de manobras das motocicletas (relatório de mídia de Id. 188033172).

Igualmente, o policial militar
Matheus Felipe Grandizolli Bruno
confirmou que vários motociclistas realizavam manobras na praça central, supostamente em homenagem a um rapaz que havia falecido em um acidente na condução de uma motocicleta. Disse que “
quando chegamos no local, de fato, foi localizado o pessoal fazendo arruaça e empinando, direção perigosa. Conseguimos abordar o suspeito e fazer a busca pessoal e foi solicitado a documentação. E tava com descarga livre a moto e ele não apresentou documento. Diante do fato a gente conduziu ele por direção perigosa para delegacia
”, ressaltando, ao final, que visualizou o apelante empinando a motocicleta e acelerando com descarga livre do escapamento (relatório de mídias de Id.

188033172).

Interrogado na fase inquisitiva, o acusado
Vitor Hugo Benevides Damaceno
admitiu que havia aglomeração de pessoas na praça central e que muitos motociclistas realizavam manobras perigosas, porém, negou que estivesse empinando a sua motocicleta:

“
(...) Que esclarece que estava na praça central com sua motocicleta juntamente com diversos outros motociclistas para homenagear o seu colega Luis que faleceu no domingo após colidir de moto em um veículo. QUE admite que realmente estava ocorrendo uma aglomeração de motos ao redor da praça central, com indivíduos empinando, fazendo manobras perigosas e acelerando as motos com descarga de escapamento adulterado (descarga livre), porém, afirma que em nenhum momento empinou sua moto e nem sabe empinar; QUE admite que sua deixou seu escapamento na ponteira para ficar barulhento para participar da homenagem que teve início na Pax, seguindo até o cemitério em uma carreata; QUE após isso deu carona para um colega até a praça central e no momento em que foi abordado estava indo embora, porque tinha que entrar no serviço às 19:00 horas; PERGUNTADO se tem habilitação? RESPONDEU positivamente e que não estava portando porque havia deixado sua carteira em casa, porque iria apenas levar seu colega e retornar para sua casa; Que a motocicleta encontra-se com documentação em dia; QUE realmente estava sem retrovisores e com escapamento adulterado quando foi abordado (...)
” (Id. 188032195, pp. 16-17).

Dessa forma, não obstante a negativa do réu, as provas levantadas durante a instrução processual evidenciam que o acusado Vitor Hugo executou manobras perigosas na condução da sua motocicleta, em local com grande aglomeração de pessoas que assistiam ou transitavam nas proximidades da exibição, circunstâncias que denotam o risco gerado pela conduta, caracterizando o delito previsto no art. 308 do CTB.

Portanto, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024